Tribunal: TJSP
Processo: 1008662-93.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido liminar. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Contrato de empréstimo pactuado na modalidade "CDC Renovação". Desconto em conta-corrente que ultrapassa o valor previsto na parcela do contrato. Impossibilidade de retenção total dos valores recebidos pela autora em

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido liminar. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Contrato de empréstimo pactuado na modalidade "CDC Renovação". Desconto em conta-corrente que ultrapassa o valor previsto na parcela do contrato. Impossibilidade de retenção total dos valores recebidos pela autora em conta-corrente, provenientes de aposentadoria. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Reserva da ré de cobrança dos valores inadimplidos por outro meio, que não o dos autos. Sentença mantida. Recurso não provido.